Tribunal: TJES
Processo: 5012099-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012099-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

AGRAVADO: BIANKA MASSARIOLI ARTEM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012099-44.2025.8.08.0000

AGVTE:

GARANTE VITORIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGVDO:

BIANKA MASSARIOLI ARTEM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO AO MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PENHORAS VIA SISBAJUD E RENAJUD. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declarou a nulidade da intimação da executada para pagamento voluntário, sob o fundamento de que o aviso de recebimento da carta foi assinado por terceiro, determinando o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e RENAJUD e a expedição de nova intimação pessoal. A agravante sustenta a validade da intimação, por ter sido enviada ao mesmo endereço informado pela executada na fase de conhecimento e recebida por seu irmão, inexistindo comunicação prévia de mudança de endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação da executada para cumprimento de sentença realizada por carta com aviso de recebimento enviada ao endereço indicado na fase de conhecimento, ainda que recebida por terceiro, diante da ausência de comunicação prévia de mudança de endereço pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe às partes o dever de manter atualizado o endereço nos autos, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao endereço anteriormente informado quando não comunicada eventual alteração.

A intimação do devedor para cumprimento de sentença, quando inexistente advogado constituído nos autos, pode ser realizada por carta com aviso de recebimento enviada ao endereço indicado no processo.

A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo executado autoriza a aplicação da presunção de validade da intimação realizada no endereço constante dos autos.

O recebimento da correspondência por terceiro no endereço indicado não invalida o ato, especialmente quando se trata de familiar da executada e inexistem ressalvas quanto ao recebimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação ficta na fase de cumprimento de sentença quando realizada no endereço informado na fase de conhecimento e não comunicada alteração posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe às partes comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, presumindo-se válida a intimação enviada ao endereço anteriormente informado quando inexistente comunicação de alteração.

É válida a intimação do devedor para cumprimento de sentença realizada por carta com aviso de recebimento encaminhada ao mesmo endereço da citação na fase de conhecimento, ainda que recebida por terceiro.

A inobservância do dever de atualização do endereço autoriza a manutenção dos atos executivos subsequentes, inclusive penhoras realizadas por sistemas eletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 513, §§ 2º e 3º; 841, § 4º; 6º; 77, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.009.555/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012099-44.2025.8.08.0000

AGVTE:

GARANTE VITORIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA

AGVDO:

BIANKA MASSARIOLI ARTEM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra
BIANKA MASSARIOLI ARTEM
, que declarou a nulidade da intimação da executada para pagamento voluntário, reconhecendo a invalidade do AR assinado por terceiro, e, por consequência, determinou o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e RENAJUD, além da expedição de nova intimação pessoal da devedora.

Em sede recursal, alega a agravante que a decisão recorrida não poderia ter reconhecido a nulidade da intimação, pois a correspondência foi recebida por Bruno Massarioli Artem, irmão da executada, circunstância que atrai a incidência da teoria da aparência e afasta qualquer vício do ato.

Defende que a agravada não comprovou residência diversa à época da intimação, omitindo, inclusive, que o recebedor era seu parente próximo, além de apresentar endereço em procuração com CEP inexistente, o que reforçaria a validade da ciência no endereço informado.

Requer, por conseguinte, a reforma da decisão, para que seja considerada válida a intimação questionada, mantidas ou imediatamente renovadas as penhoras anteriormente efetivadas via SISBAJUD e RENAJUD.

Adianto que o recurso deve ser provido.

Isso porque, se a parte executada foi regularmente citada na fase de conhecimento, não possui advogados cadastrados nos autos e não informou a mudança de seu endereço inicialmente declinado no processo, deve ser considerada válida a intimação dirigida a esse endereço, concernente ao cumprimento da sentença e a penhora efetivada, por força dos arts. 274, parágrafo único, 513, § 3º, e 841, § 4º, do CPC
1
.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO INFORMADO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE.
1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento. 2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.009.555/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

No mesmo sentido, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação condenatória em fase de cumprimento de sentença – citação regular na fase de conhecimento – revelia – intimação por carta da fase de cumprimento, dirigida ao mesmo endereço – recebimento por terceiro, familiar dos agravados, tendo em vista o mesmo sobrenome – ausência de qualquer ressalva quando do recebimento dos ARs – presunção de validade – art. 274 e art. 513, § 2º, II e § 3º, todos do CPC – citação e intimação válidas no endereço indicado nos autos, sem comunicação de alteração – precedentes – manutenção da boa-fé – decisão reformada – recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22183173320208260000 SP 2218317-33 .2020.8.26.0000, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/09/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Cumprimento de Sentença – Réu revel na fase de conhecimento – Intimação pessoal para cumprir a sentença e quitar o débito – Diligência realizada no endereço em que a parte ré foi devidamente citada – Validade – Iniciado o cumprimento de sentença reputa-se válida a intimação pessoal do réu revel que foi enviada para o mesmo endereço em que este foi devidamente citado nos autos de origem, ainda que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça informe que o destinatário mudou-se - Decisão reformada - Recurso provido
.* (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22915277820248260000 Santos, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 21/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1 . Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3º, ambos do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao Juízo. 2. Expedida carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço em que se procedeu a citação do réu, retornando sem sua efetivação, emerge inafastável a inobservância do dever imputado às partes de manterem seus endereços atualizados, devendo ser considerada como efetivamente implementada a intimação do devedor. Precedentes
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0721843-08.2023 .8.07.0000 1748669, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 23/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO MORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA E O FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO . INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE ALEGOU A REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA DAR CUMPRIMENTO AO JULGADO. RÉU REVEL QUE DEVE TER POR PRESUMIDA SUA INTIMAÇÃO, AINDA QUE NÃO RECEBIDA PESSOALMENTE, JÁ QUE FOI DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS ONDE, INCLUSIVE, OCORREU O ATO DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, § 2º, II E § 3º DO CPC. AUSENTE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO 2º RÉU . VALIDADE DA INTIMAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CPC.
REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00694900720238190000 202300296488, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 03/10/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO - INDÍCIOS DE MUNDANÇA - EXCESSO DE PENHORA - BEM INDIVISÍVEL - TOTALIDADE DO IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA. -
Havendo indícios de mudança, a intimação é considerada válida, tendo em vista que a modificação temporária ou definitiva do endereço precisa ser devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único e art. 513, § 3º do CPC/15.
-
[...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.271940-5/001, Relator (a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da sumula em 25/ 04/ 2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE RÉ/EXECUTADA CITADA NA FASE DE CONHECIMENTO - POSTERIOR RENÚNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS E MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE - INÉRCIA PARA CONSTITUIR NOVOS PATRONOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SOBRE A MUDANÇA DE ENDEREÇO - ART. 77, V, DO CPC - ÔNUS DA PARTE - INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INICIALMENTE FORNECIDO - ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 513, § 2º, II E § 3º, DO CPC - INTIMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - VALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Conforme disposto no art. 513, §§ 2º e 3º, do CPC, o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento para cumprir a sentença, quando não tiver procurador constituído nos autos, considerando-se realizada a intimação quando ele houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC.
[...
].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.577772-5/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2021, publicação da sumula em 10/ 03/ 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE .
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE NÃO CONSTITUIU PROCURADOR NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR A SENTENÇA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NO MESMO ENDEREÇO NO QUAL EFETIVADA SUA CITAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 513, § 2º, II). RETORNO NEGATIVO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO “MUDOU-SE” . INTIMAÇÃO VÁLIDA – ART. 513, § 2º, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DE INFORMAR QUALQUER ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO
. princípio da cooperação (artigo 6º do NCPC) . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0017132-20 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 13.06.2022) (TJ-PR - AI: 00171322020218160000 Curitiba 0017132-20 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 13/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO. CUMPRIMENTO NEGATIVO DA DILIGÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DOS DEVEDORES SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS . APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 513, § 3º, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA .
1. No contexto do artigo 274, parágrafo único, quando há mudança de endereço das partes durante o processo, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se a validade da intimação realizada no endereço constante nos autos, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado. 2. Conforme disposto no art . 513, § 3º, do CPC, ao expedir carta de intimação para o devedor, desprovido de procurador constituído, para cumprir a sentença, e ao retornar o aviso de recebimento negativo devido à mudança de endereço para o qual ele já havia sido citado, a intimação é considerada válida quando o devedor não comunicou previamente ao Juízo sobre essa alteração de domicílio. 3. Diante da inobservância desse dever pelos executados, em consonância com os princípios da boa-fé processual e do compromisso de lealdade e cooperação entre as partes, estes devem suportar as consequências de sua negligência, sendo considerados intimados, nos termos da legislação processual vigente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51309188520248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Destarte, verificado que a intimação para cumprimento de sentença ocorreu (processo de referência – Id 28278605, digitalização p.241) é o mesmo em que foi efetivada a citação da agravada no processo de conhecimento (processo de referência – Id 28278605, digitalização p.194/197), não se cogita de nulidade, inclusive porque despicienda nova indicação de endereço e intimação para pagamento do débito.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
reformar a decisão hostilizada, determinando a manutenção das penhoras SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 274. [...].

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Art. 513.
[...].

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Art. 841.
[....].

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do
art..274
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.